Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Petição n. 1005472-16.2022.8.11.0000
Requerente: Bustamante & Zorzeto Advogados Associados
Requerido: Município de Sinop
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1001870-69.2022.8.11.0015
Vistos, etc.
Trata-se de Petição, apresentada pela pessoa jurídica Bustamante & Zorzeto Advogados Associados, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n. 1001870-69.2022.8.11.0015. Veja-se:
“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6o, § 5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.
Contra essa decisão, a ora Peticionante afirma ter interposto o Recurso de Apelação Cível, ainda não distribuído, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal.
Sustenta a Requerente que a sua atividade econômica é constituída pelos serviços advocatícios e que a Lei n. 2.821/2020, do Município de Sinop-MT, a considera como atividade de baixo risco e, portanto, não se submete a atos públicos de liberação (art. 4o, I).
Defende que a Taxa de Fiscalização e Vistoria, instituída pelo Código Tributário Municipal de Sinop é ilegal, já que a atividade por ela exercida é de baixo risco e, por isso, não está sujeita à fiscalização do Poder Público, como condicionante para a sua liberação.
Aduz que inexiste fato gerador a ensejar a cobrança da referida Taxa, porque não há nada a ser fiscalizado pelo Requerido.
Salienta que, na legislação municipal, não há diferenciação de taxas e valores para as empresas comuns e as de baixo risco e, tampouco, dos critérios de fiscalização, o que reforça a ilegalidade da cobrança.
Enfatiza que a sentença, proferida pelo Juízo singular, é equivocada, porque, além de entender ser legal a cobrança da Taxa de Fiscalização e Vistoria, extinguiu a Ação Mandamental, sem apreciação do mérito, sob o argumento de ausência de direito líquido e certo.
Ao final, afirma ter demonstrado a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a suspensão da cobrança da Taxa de Fiscalização e Vistoria até o encerramento da Apelação, junto a este Tribunal de Justiça.
É a síntese. Decido.
Como consignei na síntese, trata-se de Petição, apresentada pela pessoa jurídica Bustamante & Zorzeto Advogados Associados, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n. 1001870-69.2022.8.11.0015.
A questão a ser analisada nesta Corte, por este Relator, é a pretensão do efeito suspensivo ao Apelo.
A nova sistemática processual civil brasileira imprimiu ao Relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e trouxe a regra do artigo 995, na qual todo ato judicial recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha ainda sido interposto. O efeito da decisão é imediato, é a regra, e a exceção é o parágrafo único do referido dispositivo.
Na espécie em análise, houve a interposição do Recurso de Apelação, porém ainda não formalizado e remetido a este Tribunal, conforme afirmativa do Requerente.
Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ao decisum recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A Lei n. 2.821/2020, do Município de Sinop-MT, que instituiu a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu Garantias de Livre Mercado, no seu artigo 4o, inciso I e §1o, assim preceitua:
Art. 4o - São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do Município:
I - desenvolver, para sustento próprio ou de sua família, atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica;
(...);
§ 1o - Para fins do disposto no inciso I, caput:
I - Consideram-se como de baixo risco as atividades econômicas listadas no Anexo I desta Lei. (Negritei).
Vê-se que pessoa jurídica que desenvolver atividade econômica de baixo risco não se sujeita a atos públicos de liberação.
O artigo 3o, desta mesma lei, deixa claro o que deve ser considerado ato público de liberação da atividade econômica. Veja-se:
Art. 3o. Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação da atividade econômica a licença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qualquer denominação, inclusive no âmbito ambiental, sanitário e de edificação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.
A Requerente é uma empresa que presta serviços advocatícios, portanto, segundo o Anexo I, da referida Lei Municipal, sua atividade é considerada de baixo risco (Código CNAE: 6911701).
Com efeito, se a atividade econômica exercida pela Peticionante não exige a realização de qualquer ato fiscalizatório, por parte do Poder Público Municipal, como condição para o seu desenvolvimento, parece-me que, de fato, a cobrança da Taxa de Fiscalização e Vistoria não se justifica.
Frise-se que a taxa advinda do poder de polícia – situação dos autos – somente pode ser cobrada das atividades que dependam de autorização do Poder Público para o início e(ou) continuidade da atividade econômica.
Por tais considerações, tenho que a Peticionante obteve êxito em demonstrar a probabilidade de o Apelo, por ela interposto, ser provido. Logo, deve o pedido ser parcialmente concedido, tão somente para atribuir o efeito suspensivo à Apelação interposta.
Ressalto que, enquanto não julgado o Apelo, pelo Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, desta Corte de Justiça, não poderá o Município de Sinop exigir o pagamento da Taxa de Fiscalização e Vistoria da empresa Requerente.
Forte nessas razões, CONCEDO, EM PARTE, o pedido, tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Bustamante & Zorzeto Advogados Associados, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001870-69.2022.8.11.0015, que se encontra em trâmite no Juízo a quo.
Informe-se ao Juízo da causa.
Aguarde-se a distribuição da Apelação.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Cuiabá-MT, 28 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.